Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-21.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-21.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: MONICA NEVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
NEVTON OLIVEIRA VIEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Camacã contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravante sustenta que a apelação observou os requisitos legais e buscou demonstrar a irregularidade no pagamento de adicional de insalubridade à parte autora. Pretende a reforma da decisão para que o recurso de apelação seja conhecido e provido. Intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a apelação interposta pelo agravante impugnou, de forma específica e adequada, os fundamentos da sentença, de modo a preencher o requisito da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de atacar de forma clara e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Constatou-se que a apelação apresentada pelo Município limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem enfrentar especificamente o ponto central da sentença, que tratou da base de cálculo do adicional de insalubridade, e não da existência ou não do direito ao seu pagamento.

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, consoante o art. 932, III, do CPC, entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 182) e reiterado por precedentes desta Corte.

6. Assim, a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser mantida, impondo-se o desprovimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“É inadmissível recurso de apelação que se limita a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos específicos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; TJ-BA, APL nº 0536533-87.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 30/09/2020; TJ-BA, APL nº 0560501-54.2014.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 09/07/2020; TJ-BA, AGR nº 0500379-36.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 10/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000981-21.2024.8.05.0038
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACAN e como agravada MONICA NEVES DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .